Tribunal: STF
Processo: HC 272064
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Sustenta-se que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147, § 1º, e 147-A, § 1º, II, do Código Penal e no art. 24-A da Lei n. 11.340/06.
Alega-se ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, ressaltando-se que as visitas do paciente à filha menor são realizadas de acordo com o que foi estabelecido em decisão judicial. Por fim, aponta-se o excesso de prazo da custódia cautelar, destacando-se que o paciente é primário e que a audiência de instrução e julgamento “está designada para junho/2026”.
À vista do exposto, busca-se, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.

É o relatório. Decido.
 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
A despeito de o feito tramitar sob segredo de justiça, considerando a ausência de conteúdo sigiloso, determino a publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico, para fins de intimação das partes.

Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente